Tribunal: STF
Processo: AI 123356
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INGRESSANDO A UNIÃO NO FEITO NA
CONDIÇÃO DE OPOENTE A COMPETÊNCIA SE DESLOCA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE, NEGANDO-SE, CONTUDO, PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL.